Tribunal: TJDFT
Processo: 0730719-06.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO.

1 – “Omissão” é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo.

2 – Inexistentes os vícios apontados contra o aresto embargado, rejeitam-se os Embargos de Declaração intentados com objetivo de modificar o resultado do julgamento.

Embargos de Declaração rejeitados.